Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-65.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007633-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA - CPF: 862.580.791-72 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de débito, determinou a exclusão do apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito; e (
ii
) se tal circunstância enseja, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3
. A manutenção de apontamento no SCR, vinculada a dívida prescrita, viola o art. 43, § 1º, do CDC, justificando a exclusão da anotação quando ostentar caráter desabonador.

4
. O SCR possui natureza híbrida, com finalidade regulatória e informativa, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos tradicionais, embora possa influenciar a análise de crédito pelas instituições financeiras.

5
. A mera manutenção de registro no SCR, desacompanhada de prova de efetiva restrição de crédito ou prejuízo concreto, não configura dano moral presumido, exigindo demonstração de repercussão negativa na esfera jurídica do consumidor.

6
. Ausente comprovação de negativa de crédito ou de abalo extrapatrimonial, revela-se indevida a condenação indenizatória, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora sujeita à limitação legal quanto ao seu conteúdo, não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A caracterização do dano moral exige prova de efetiva repercussão negativa, não se admitindo presunção automática em registros de natureza informativa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 43, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJMT, RAC nº 1002362-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1007633-65.2025.8.11.0041), ajuizada por CLÁUDIA DA
SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito em razão da prescrição, determinar a exclusão do apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR), bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, valor inferior ao pleiteado na inicia
l (cf. Id. nº
357678917
).

Na origem, a autora alegou que teve seu nome mantido no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central em razão de débito no valor de R$ 476,35, cuja exigibilidade estaria fulminada pela prescrição, pleiteando a declaração de inexigibilidade, a exclusão do apontamento e indenização por danos morais.

O magistrado singular reconheceu a prescrição da dívida e determinou a exclusão do apontamento no SCR, bem como condenou o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese
que

o
SCR
possui natureza meramente informativa
, afastando seu caráter restritivo
,
a legalidade da manutenção do registro mesmo após a prescrição por se tratar de histórico creditício
,
inexistência de dano moral in
re

ipsa
, diante da ausência de prova de efetivo prejuízo e subsidiariamente

a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição da dívida, determinando a exclusão do apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem.

A
controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), especialmente diante do reconhecimento da prescrição da dívida.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito, uma vez que restou incontroverso o transcurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o que impede a exigibilidade judicial da obrigação.

De igual modo, deve ser mantida a determinação de exclusão do apontamento vinculado ao débito, porquanto a manutenção de informação desabonadora atrelada a dívida cuja pretensão de cobrança encontra-se prescrita viola o disposto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a orientação consolidada na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, passa-se à análise da pretensão indenizatória.

Inicialmente, é fundamental compreender a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Trata-se de um sistema de registro de informações sobre operações de crédito, mantido pelo Banco Central do Brasil, que possui finalidade regulatória e de supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo integralmente com os cadastros de proteção ao crédito tradicionais, como SPC e SERASA.

O SCR constitui um sistema de uso interno, de caráter sigiloso e regulamentar, cuja finalidade é a aferição do risco de crédito pelas instituições financeiras e pela autoridade monetária, conforme disciplina a antiga Resolução n. 3658/2008 e a atual Resolução n. 5037/2022 do Conselho Monetário
Nacional. Sua função primordial é prover informações para o monitoramento do crédito e a fiscalização pelo Banco Central do Brasil, além de permitir o intercâmbio de dados sobre as responsabilidades de clientes entre as instituições financeiras.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido que o SCR-BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, isso, por si só, não significa que sua função seja equivalente à função dos bancos de cadastros de inadimplentes utilizados para negativação e restrição direta ao consumidor.

A propósito, ao julgar o REsp 1.365.284/SC, a 4ª Turma firmou entendimento no sentido de que:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SEABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SRC, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito,os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. (STJ – Quarta Turma - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, REsp 1365284/SC, j.18/09/2014).

Neste sentido, este
eg
. Sodalício tem firmado entendimento no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro histórico e técnico, não
sendo cabível sua modificação ou exclusão com base apenas na prescrição da dívida.

A propósito:

“A manutenção, no SCR/BACEN, do histórico de operação vencida e posteriormente prescrita, limitada ao período em que a obrigação esteve em aberto, não configura ato ilícito” (TJMT, RAC1002362-12.2024.8.11.0041, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,1ªCâmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

“A anotação válida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR não configura ato ilícito nem enseja declaração de inexigibilidade do débito”(TJMT, Apelação Cível 1024598-12.2023.8.11.0002, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/5/2024).

No caso em análise, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o débito no valor de R$ 476,35, cuja origem remonta ao ano de 2017, foi posteriormente classificado como “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Embora reconhecida a inexigibilidade da obrigação em razão da prescrição, a análise do conjunto probatório não evidencia a ocorrência de efetiva restrição de crédito ou qualquer prejuízo concreto suportado pela parte autora.

Não há nos autos comprovação de negativa de crédito ou de repercussão prática do referido registro em sua esfera patrimonial ou extrapatrimonial, limitando-se a parte autora a alegações genéricas,
desacompanhadas de prova idônea, o que se mostra insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Desse modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não pode subsistir.

Diante da modificação parcial do julgado, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se a sucumbência recíproca, na proporção de
80
% para a parte ré e
2
0% para a parte autora, mantida a base de cálculo estabelecida na origem, observada a suspensão de exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para
15
% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º, do mesmo códex.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026